Tribunal: TJBA
Processo: 0750270-13.2014.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0750270-13.2014.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal de baixo valor. IPVA. Extinção por ausência de interesse de agir. Aplicação do tema 1.184 do STF. Inexistência de decisão surpresa. Ausência de prejuízo processual. Eficiência administrativa. Resolução CNJ nº 547/2024. Execução sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de IPVA de baixo valor, mantendo a extinção do feito por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática é nula por suposta violação à vedação de decisão surpresa; (ii) estabelecer se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis, por ausência de interesse de agir. III. Razões de decidir 3.Não há decisão surpresa quando o julgamento aplica entendimento jurídico vinculante e objetivamente previsto no ordenamento processual. 4.A aplicação do Tema 1.184 do STF possui força cogente e deve orientar o julgamento das execuções fiscais de baixo valor. 5.A declaração de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado pelo ente público. 6.O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa. 7.O ajuizamento e a manutenção da execução fiscal dependem da adoção prévia ou superveniente de medidas administrativas adequadas, como conciliação, solução administrativa ou protesto do título. 8.A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, ainda que citado o executado, não forem localizados bens penhoráveis. 9.A execução fiscal está em curso desde 2014 sem êxito na localização de patrimônio suficiente para satisfação do crédito, atraindo a incidência do Tema 1.184 do STF. 10.O entendimento vinculante do STF prevalece sobre orientações jurisprudenciais anteriores incompatíveis. IV. Dispositivo e tese 11.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 0750270-13.2014.8.05.0250, em que é agravante ESTADO DA BAHIA e agravada BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.